Tribunal: TJBA
Processo: 8003609-79.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003609-79.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: ELINE B FIGUEREDO Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Indeferimento da petição inicial por ausência de CPF da executada. Tema 876 do STJ. Impossibilidade. Necessidade de intimação pessoal do ente público. Recurso provido. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível indeferir petição inicial de execução fiscal por ausência de CPF/CNPJ da parte executada; (ii) saber se é necessária a intimação pessoal do ente público para sanar irregularidades antes da extinção do processo. O art. 6º da Lei nº 6.830/80 estabelece requisitos específicos para a petição inicial em execução fiscal, não incluindo a indicação do CPF/CNPJ da parte executada, prevalecendo sobre normas gerais por sua especialidade. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 876, fixou tese de que descabe indeferir petição inicial de execução fiscal por falta de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, visto tratar-se de requisito não previsto na Lei de Execução Fiscal. A Fazenda Pública tem direito à intimação pessoal para sanar irregularidades antes da extinção do processo, conforme art. 485, §1º, do CPC, sendo obrigatória a observância deste requisito processual. A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública configura nulidade processual absoluta, comprometendo a validade da decisão extintiva. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003609-79.2024.8.05.0103; Recorrente: MUNICÍPIO DE ILHÉUS; Recorrido: ELINE B FIGUEREDO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento Salvador, .